Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido contido na inicial para declarar a nulidade do auto de Infração n° 5003261707.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41139800), sem apresentação de preparo tendo em vista que o recorrente é pessoa jurídica de direito público. Contrarrazões apresentadas (ID 41139805).
3. A controvérsia se dá em relação ao auto de infração de n° 5003261707, que consta autuação do recorrido por prática de manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento dos pneus (art. 175 do CTB). Em sentença, para afastar a incidência da multa, o juízo de primeiro grau considerou que o recorrido conseguiu demonstrar a ausência de presunção de veracidade e de legitimidade do respectivo ato administrativo, tendo em vista que o auto descreveu que a infração foi cometida ao estacionar o veículo, contudo a abordagem se deu somente após o recorrido ter retornado do mercado com sacola de compras. Assim, restou demonstrada a incongruência, pois a notificação deveria ter sido realizada no momento do cometimento do ato infracional.

4. Irresignado o recorrente apresentou recurso inominado para reforma da r. sentença, pois, segundo suas razões, não houve prova hábil que desconstituísse a presunção de legalidade e veracidade do auto de infração. Em alegações, pontuou que o fato de o veículo se encontrar parado nas filmagens apresentadas nos autos ou mesmo de a abordagem não ter sido realizada logo após o autor ter estacionado o veículo, não é suficiente para desconstituir a infração, devendo haver prova robusta do não cometimento do ato, o que não ocorreu no caso em tela.
5. Em contrarrazões, alegou o requerido que não foi só a ausência de abordagem no momento do ato infracional, mas também as imagens de monitoramento do estacionamento que demonstraram que em momento algum o recorrido praticou a respectiva infração. Apontou também, que a infração foi descrita como tendo ocorrida ao estacionar o veículo, e que se assim fosse a abordagem deveria ter sido realizada logo após estacionar. Requereu a manutenção da sentença com a condenação do recorrente em honorários, no percentual de 20% (vinte por cento).
6. Conforme se verifica dos vídeos anexados aos autos (ID 41139710) o recorrido estacionou o veículo em frente as autoridades policiais, sem ter sido abordado. Inexiste no vídeo, já indicado nos autos, manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento dos pneus. Mantida a sentença, tendo em vista que a prova dos autos afasta a presunção de veracidade e de legitimidade do auto de infração.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas por ser o recorrente Pessoa Jurídica de Direito Público. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10%(dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. .

9. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.